Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-59.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-59.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. PREJUDICADO EXAME DO MÉRITO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou antecipadamente a lide em ação declaratória de ausência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, decorrente de inclusão em cadastro de inadimplentes por alegada contratação de cartão de crédito e microcrédito com instituição financeira.

Fato relevante.
O autor, alegando ser analfabeto, negou categoricamente ter firmado qualquer contrato com o banco réu, impugnando desde a petição inicial a existência de relação jurídica e contestando a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

A decisão recorrida.
O magistrado de primeira instância julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, entendendo suficiente o conjunto probatório para formação do convencimento judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide foi adequado diante da negativa categórica do autor quanto à existência da relação jurídica, das alegações de analfabetismo e da necessidade de comprovação da regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa categórica do autor quanto à existência de qualquer relação jurídica com o banco réu configura impugnação à própria existência da relação contratual, atraindo a incidência do art. 429, II, do CPC, que impõe o ônus probatório à parte que produziu o documento quando há impugnação de sua autenticidade.

As alegações de analfabetismo do autor, se comprovadas, atrairiam a incidência do art. 595 do Código Civil, que estabelece formalidades específicas para contratos firmados por pessoa que não sabe ler nem escrever, exigindo instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

O conjunto probatório dos autos, consistente apenas em telas sistêmicas e extratos bancários sem a devida autenticação, mostra-se insuficiente para demonstrar a higidez da relação jurídica, especialmente quando há alegação expressa de vício de consentimento e negativa de participação no ato negocial.

O julgamento antecipado, nas circunstâncias do caso, viola o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, impedindo a adequada produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, como perícia grafotécnica, prova testemunhal e análise técnica dos documentos.

A segurança jurídica e o devido processo legal impõem que controvérsias fáticas sejam adequadamente dirimidas através da instrução processual, especialmente quando há impugnação à própria existência da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e reconhecida de ofício a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular instrução processual.

Tese de julgamento:
"O julgamento antecipado da lide é inadequado quando há negativa categórica da existência de relação jurídica, alegação de analfabetismo e necessidade de comprovação da autenticidade de documentos, impondo-se a dilação probatória para preservar o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 373, I, e 429, II; CC, art. 595; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJBA, Apelação 8000169-47.2021.8.05.0211, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 01.08.2024; TJBA, Apelação 8000682-74.2020.8.05.0138, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 03.04.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8000034-59.2022.8.05.0127
, em que é apelante
MARIVALDO DO NASCIMENTO
e apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER DO RECURSO PARA ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA, restando prejudicado o conhecimento do mérito do apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA